Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16280791, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 15875681. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033